Tribunal: TJBA
Processo: 8022664-97.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8022664-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDUARDO DA CRUZ SANTOS Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO À ÉPOCA DA SENTENÇA. OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA SÚMULA Nº 444 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL MODIFICADO, EX OFFICIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada por Eduardo da Cruz Santos em face de acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal nº 0500008-92.2020.8.05.0004, que reduziu a pena imposta na sentença condenatória para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Revela-se cabível o ajuizamento da presente revisão criminal, com o objetivo de corrigir a pena imposta ao requerente, que foi fixada com base em circunstância judicial (antecedentes) indevidamente valorada, em afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e às provas constantes dos autos. Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não houve, em nenhum momento, o reconhecimento da agravante da reincidência. 3. O requerente possui uma condenação com trânsito em julgado (Ação Penal nº 0502322-50.2016.8.05.0004, trânsito em 04/04/2023) e outra ainda pendente de trânsito em julgado (Ação Penal nº 0003574-87.2012.8.05.0004), ambas referentes a fatos ocorridos, respectivamente, em 02/06/2016 e 09/05/2012. Trata-se, portanto, de condenações relativas a condutas anteriores ao delito que originou os presentes autos, praticado em 12/12/2019. 5. A jurisprudência admite a consideração de condenações definitivas como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado ocorra após o fato em análise, desde que tais condenações se refiram a delitos cometidos anteriormente ao crime apurado. 4. As duas condenações mencionadas na sentença — mantidas por ocasião do julgamento da apelação — não possuíam trânsito em julgado na data de sua prolação, em 21 de abril de 2021, razão pela qual não poderiam ter fundamentado a valoração negativa dos antecedentes. Diante disso, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes. Não estando presentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base do requerente deve ser fixada no mínimo legal, correspondente a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, referida reprimenda torna-se definitiva nesse patamar. No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, e pelos mesmos fundamentos que afastaram a valoração negativa dos antecedentes, fixa-se, ex officio, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8022664-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente EDUARDO DA CRUZ SANTOS e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto condutor. 3